Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723581-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: João José Caiafa Torres Lea Aparecida Borges Torres Agravada: Thais Borges Torres D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por João José Caiafa Torres e por Lea Aparecida Borges Torres contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, no curso dos autos do processo no 0707514-57.2025.8.07.0020, assim redigida: “Deixo de apreciar o pedido de benefício da justiça gratuita ante o recolhimento das custas iniciais (ID 234894050). Retire-se a marcação contida nos autos. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOÃO JOSÉ CAIAFA TORRES e LEA APARECIDA BORGES TORRES em desfavor de THAÍS BORGES TORRES, na qual pretendem ser reintegrados na posse do imóvel constituído pelo apartamento 1706, Bloco B, localizado na Quadra 101, Lote 08, Praça Tiê, Águas Claras/DF. Para tanto, narram ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel objeto da lide; a requerida, uma das filhas do casal, passou a residir no imóvel com anuência dos pais, em caráter precário e estritamente assistencial. No entanto, desde o ano de 2023, os autores vêm solicitando a devolução do imóvel, pois dele precisam para garantir sua própria segurança e estabilidade na velhice; apesar das reiteradas tentativas extrajudiciais para devolução do bem, a requerida se recusa à devolução pleiteada. É o relato necessário. Decido. Conquanto presente a probabilidade do direito, não verifico no caso uma urgência qualificada, mas apenas a aplicação da previsão contida no art. 562 do CPC, ao passo que a requerida se encontra residindo no imóvel desde 2023. Entre uma urgência não especificamente qualificada e a regra geral da bilateralidade de escuta das partes antes das decisões, a segunda deve preponderar no caso concreto. Assim, postergo a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a apresentação da contestação ou o escoamento de seu prazo, a fim de buscar um mínimo de contraditório. Cite-se a parte ré para apresentar resposta, no prazo legal. Após o transcurso do prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do pedido de tutela provisória de urgência.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72824776), em síntese, que os documentos que instruíram a petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada contra a agravada são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que deve ser deferida a ordem liminar de reintegração postulada, nos moldes da regra prefigurada no art. 562 do mesmo diploma processual. Afirmam que a sua filha, ora agravada, exerce a posse do imóvel indicado nas razões recursais, em decorrência de mera tolerância dos genitores, ora agravantes. Esclarecem a necessidade de venda do aludido bem para que o respectivo produto seja suficiente ao custeio do tratamento de saúde em favor do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a expedição da ordem de reintegração de posse, nos termos da regra prevista no art. 562 do CPC. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72826783). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração dos agravantes na posse de imóvel. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma processual. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. Diante dessa premissa é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. No caso concreto, como acima relatado, os recorrentes ajuizaram ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor da recorrida. Os genitores alegam que celebraram negócio jurídico verbal de comodato com a sua filha, sem prazo determinado, que teria sido extinto por meio de resilição unilateral com envio de notificação, situação que tornaria ilegítima a posse atualmente exercida pela agravada. Ocorre que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, a despeito da notificação juntada pelos recorrentes, o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a existência do aludido negócio jurídico verbal ou de suas condições, como eventual previsão de prazo para desocupação ou demais circunstâncias que possam, ao menos em tese, afirmar ou informar a posse exercida pela agravada. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, insista-se, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes ao aludido negócio jurídico, ou mesmo a ocorrência de esbulho pela agravada, ou ainda a data em que o suposto esbulho teria ocorrido, o que impede a verificação do critério de verossimilhança. É perceptível que as questões suscitadas pelos recorrentes poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1697752, 0703300-54.2023.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/5/2023) “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho, de maneira que é prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas. 2. Na falta dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1414508, 0739651-94.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004.